Tribunal: TJMT
Processo: 0010509-19.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010509-19.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAMILA SOUZA SOARES - CPF: 062.034.201-31 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA - SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA Nº 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

“
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010509-19.2017.8.11.0064

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de KAMILA SOUZA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 10509-19.2017.811.0064 (Código 691922), que julgando procedente a denúncia, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, Id. 54797045, p. 184.

Nas razões recursais, pugna a apelante, pela isenção ou diminuição da pena restritiva de direitos relativa à multa, alegando a impossibilidade de sua imposição cumulativa à pena de multa prevista no tipo penal, Id. 54797045, p. 216.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada, Id. 54797045, p. 238
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 56196481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

Conforme relatado, cinge-se a defesa de Kamila Souza Soares somente quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos referente à multa, requerendo, ao final, a isenção ou diminuição da referida pena.

Contudo, não se trata de isenção ou diminuição da pena de multa, mas de substituição da multa por outra pena restritiva de direitos.

Assim, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor de Kamila Souza Soares, por duas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no montante de 10 salários mínimos e na prestação de serviços à comunidade.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de tráfico de entorpecentes, o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Drogas, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Kamila Souza Soares, contudo,
DE OFÍCIO
determino a substituição da multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020